Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709258-95.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA APELADO: CAIO DOS SANTOS CARNEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA interpôs apelação em face da sentença de ID 61483025, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora recorrente em face do recorrido. Em que pese a existência nos autos de elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais, o apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de Justiça. À vista dessa circunstância, foi intimado, nos termos do despacho de ID 61883984 e em atenção aos artigos 99, § 2o, e 1.007, § 4o, do CPC, a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou recolher o preparo na forma dobrada, tendo se manifestado no ID 62400848. É o relatório do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e o apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Tampouco restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício. O recorrente, por meio da petição de ID 62400848, informa o suposto recolhimento, em dobro, do preparo; entretanto, os documentos de ID 62400850 e 62400851 não constituem comprovante de pagamento das guias de ID 62400852 e 62400853, mas meros prints de tela de celular, por meio dos quais não é possível aferir o código de barras a que se referem. Tanto assim que, nos mesmos prints, há a opção "ver comprovante", não acionada pela parte. Não colacionados aos autos os efetivos comprovantes de pagamento das guias de preparo, tem-se este por não efetuado de forma adequada, em que pese a segunda oportunidade ofertada ao apelante para assim proceder. Não efetuado, pelo recorrente, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator